Tribunal: STF
Processo: RE 1306216
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos termos da seguinte ementa (Vol. 38, fl. 4,):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO Nº 6.957, DE 2009. ATIVIDADES PREPONDERANTES. GRAU DE RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO. Não se concede mandado de segurança contra as alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957, de 2009, na definição de atividades preponderantes e grau de risco ambiental do trabalho correspondente, uma vez que o Poder Executivo atuou dentro do seu âmbito de competência, e não ficou demonstrado que o tenha feito sem nenhuma razoabilidade.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (Vol. 42, fl. 4).
    No apelo extremo (Vol. 48), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente sustenta que o julgado ofendeu os princípios constitucionais da publicidade, motivação, finalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Em suma, defende a inconstitucionalidade da elevação do grau de risco e aumento da alíquota do SAT pelo Decreto 6.957/2009, pois:
    (a) “o Decreto n. 6.957/2009 não divulgou quais foram às bases, os critérios, os índices estatísticos e a metodologia utilizada para alterar o enquadramento das atividades econômicas relacionadas por CNAE nos graus de risco leve, médio e grave e definir as alíquotas do SAT/RAT, constantes das alíneas “a” a “c” do inciso II do artigo 22 da Lei 8.212/19913”, o que “impede ao administrado, o conhecimento dos critérios utilizados, impossibilitando seu juízo de conformação com a obrigação imposta pela norma ou sua insurgência pela via administrativa ou judicial” (fl. 7, Vol. 48); 
    (b) “o Decreto n. 6.957/2009 somente alterou o enquadramento das atividades econômicas e as alíquotas básicas do SAT/RAT constante do anexo V do Decreto nº 3.048/1999, sem motivar com os elementos de fato que impulsionaram o reenquadramento” (fl. 9); 
    (c) “a finalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT está expressa no inciso II do art. 22 da Lei 8.212/91”, qual seja, “financiar os benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho”, de modo que “se essa função não sofreu qualquer incremento que justifique o aumento da arrecadação, não se pode cogitar em aumento de alíquota a ser suportado pela Recorrente, eis que não encontra qualquer contrapartida que a justifique” (fl. 10); e
    (d) “diante da estabilidade dos índices de acidentes de trabalho, que apontam pela não alteração dos riscos ambientais do trabalho, [o Decreto 6.957/2009], de forma injustificada, abusiva e arbitrária elevou os graus de risco e aumentou a contribuição ao SAT/RAT das atividades desempenhadas pelos estabelecimentos da Recorrente” (fl. 11). 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    De outro lado, eis os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento à apelação da ora recorrente (Vol. 38, fls. 2-3):
    “Não há falar aqui em inconstitucionalidade, porque o Supremo Tribunal Federal já assentou que é constitucional a reserva de competência ao Executivo para, por meio de decreto, complementar os conceitos de 'atividade preponderante' e 'grau de risco leve, médio e grave', estabelecidos pelo inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991 (RE nº 343.446, rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 04-04-2003).
    Tampouco há cogitar de ilegalidade da norma regulamentadora, em confronto com a lei, porque vislumbro correspondência entre as várias atividades e o grau de risco correspondente. Pode até acontecer que o critério do Poder Executivo não seja o melhor, mas não há garantia de que lhe seria superior outro critério que fosse estipulado por algum juiz, e menos plausível ainda seria que o melhor critério devesse ser estabelecido pela própria parte interessada. No âmbito do Estado de Direito, o mais relevante é que as leis e os outros atos normativos sejam aplicados igualmente para todos, mesmo porque é impossível estabelecer seu conteúdo 'justo'. Valem, a propósito, as palavras do jurista e economista austríaco F. A. HAYEK:
    (…)
    Acresce que se o Decreto nº 6.957, de 2009, classificou em nível mais alto o grau de risco ambiental do trabalho da atividade preponderante desenvolvida pela impetrante, deve-se entender que a classificação antiga já estava em descompasso com a realidade, e por isso devia mesmo ser modificada. As leis (em sentido material) novas, que revogam as antigas, assim o fazem para promover o progresso social. A entender-se que as leis não podem ser mudadas, a sociedade ficaria paralisada.
    Não se verifica, outrossim, qualquer irregularidade na utilização dos dados divulgados na Portaria Interministerial MPS/MF nº 254, de 25-09-2009, para o reenquadramento das alíquotas, efetuado pelo Anexo V do Decreto nº 6.957, de 2009. Isso porque tal Portaria trouxe estatísticas referentes à freqüência, gravidade e custo de acidentes, doenças, mortes e invalidez, variáveis essas que traduzem o grau de risco das atividades empresariais.
    Agiu acertadamente, pois, a juíza da causa ao denegar o mandado de segurança, uma vez que ao baixar o Decreto nº 6.957, de 2009, o Poder Executivo atuou dentro de sua competência, e não ficou demonstrado que o tenha feito sem nenhuma razoabilidade, sendo, ademais, descabido ao Poder Judiciário examinar os atos do Poder Executivo fora do âmbito estrito da legalidade.”
    A simples leitura desta parte do julgado evidencia a ausência de prequestionamento de diversas alegações da recorrente, como a ofensa aos princípios da publicidade, da motivação e da finalidade. Incide, quanto a tais pontos, o enunciado da Súmula 282 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).
    Por fim, a reversão dos fundamentos do acórdão demanda incursão em aspectos de fato da causa, o que se mostra inviável no recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente